Tribunal: TJDFT
Processo: 0718538-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO ALIENADO A AGRAVADA. VEÍCULO SOB A GUARDA DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Questão referente à posse do veículo em favor da instituição financeira, credora fiduciária, que já fora definida pelo juízo a quo, razão por que nenhum reparo pode ser oposto à conclusão exposta na decisão agravada de inviabilidade de reapreciação de matéria já decidida e coberta pelo manto da preclusão sob pena de afronta à segurança jurídico-processual.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.